Tribunal: CARF
Processo: 10480.725261/2021-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725261/2021-77
ACÓRDÃO
3001-003.447 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABRIMETAIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/04/2019
INTEMPESTIVIDADE. TRINTIDIO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 5o - “A’,
III DO ARTIGO 23 – ARTIGO 33 – DO DECRETO 70.235/72.
Mostra-se intempestivo o recurso voluntário aviado com prazo acima de 30
dias, como ocorreu no caso em tela.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestivo.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan, Vinicius Guimaraes, Wilson Antonio de Souza
Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata de Auto de Infração (fls. 46 a 53), onde exige a multa do artigo 16 da Lei no
9.779/99, em razão de apresentação extemporânea da EFD-ICMS, cuja motivação fática foi
relatada, informando o Lançador que a Recorrente apresentou extemporaneamente Escrituração
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.447 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725261/2021-77
2
Fiscal Digital do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (EFD-ICMS/IP), ensejando aplicação da multa.
Relata o AI
(...)
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
8. Ora, desde o início do Projeto Sped – EFD, Escrituração Fiscal Digital - a criação
e a manutenção do cadastro para credenciamento dos contribuintes, no ambiente
nacional do Sped, para entrega do arquivo ficaram a cargo das unidades
federadas (pois são estes Entes quem definem o perfil de entrega do arquivo por
contribuinte, além de outras razões operacionais), exceto quanto ao estado de
Pernambuco e ao Distrito Federal que, apesar de terem assento em todas as
reuniões do Grupo de Trabalho (GT48) da Cotepe, não aderiram ao Ajuste Sinief
2/2009, conforme o cronograma geral e gradual pactuado, até que adequassem
seus sistemas internos (incluindo ISSQN) para integração ao Sped.
9. Dessa maneira, a RFB, após a publicação da IN RFB 1371, de 28 de junho de
2013, providenciou a inclusão dos contribuintes do IPI domiciliados em
Pernambuco no cadastro para recepção dos arquivos da EFD, bem como ficou
responsável pela sua manutenção até 31/12/2019, pois, em 01/01/2020, a
Sefaz/PE efetivamente assumiu as tarefas operacionais de inclusão, manutenção e
exclusão cadastral dos contribuintes do ICMS e/ou do IPI no ambiente nacional do
Sped, com integração com seus sistemas internos.
10. Observe-se que o credenciamento de um contribuinte no cadastro do
ambiente nacional do Sped possui caráter apenas autorizativo para envio da EFD,
ou seja, não possui caráter taxativo. Assim, a falta momentânea de um
estabelecimento no cadastro não indica, necessariamente, que o contribuinte
esteja desobrigado, ou vice-versa, pois o que obriga o contribuinte a cumprir a
obrigação acessória é o ato normativo, não o credenciamento no ambiente
nacional do Sped para a recepção dos arquivos.
11. Como o contribuinte fiscalizado, no e-mail dirigido ao Fale Conosco da RFB
(faleconoscosped-icms-ipi@rfb.gov.br),
em
07/01/2020,
solicitara
o
credenciamento no ambiente de recepção dos arquivos, a resposta, como de
praxe à época dos fatos, foi dirigi-lo à Sefaz Pernambuco para dirimir sua dúvida
cadastral. Não obstante, o contribuinte já havia sido incluído de ofício pela RFB
em 01/01/2014, como se observa na consulta pública: (...)
12. Nessa senda, pode-se concluir que o pleito no e-mail de 07/01/2020 do
contribuinte não tem objeto, pois já estava atendido desde 2014 por iniciativa da
RFB. Caso o contribuinte enviasse um arquivo validado pelo PVA (Programa
Validador e Assinador) nesses seis anos, após a data de 01/01/2014, este seria
recepcionado pelo ambiente do Sped. Importante ainda apontar que, em todo o
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.447 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725261/2021-77
3
período que ele esteve omisso, não foi juntado pelo contribuinte quaisquer outros
e-mails diferentes do datado de 07/01/2020 (sobre credenciamento) que
informasse alguma dificuldade técnica, como por exemplo, erros na validação do
arquivo ou um caso concreto de dificuldade na transmissão da EFD ICMS IPI.
(...)
17. De início, a Medida Provisória no 2.158-35/01, em seu art. 57, inciso I, alínea b,
com as redações dadas pelas Leis no 12.766/12 e 12.873/13, estabeleceu uma
regra geral no caso de apresentação extemporânea das obrigações acessórias
previstas no art. 16 da Lei no 9.779/999: uma multa R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) por mês calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que, na
última declaração apresentada, tenham apurado lucro real ou tenham optado
pelo auto arbitramento.
(...)
19. A legislação reguladora da matéria, no entanto, foi modificada em 2018 com a
publicação da Lei no 13.670/2018, com vigência a partir de 30 de maio de 2018,
que passou a dar um tratamento específico ao descumprimento das obrigações
acessórias quanto aos arquivos do SPED, ao alterar o artigo 12 da Lei no 8.218/91.
Transcrevemos os artigos 11 e 12 da Lei no 8.218/91 com suas alterações:
(...)
22. Ora, alguns fatos que deram origem ao presente Auto de Infração ocorreram
antes de 30 de maio de 2018, aplicando-se lhes, caso mais benéfica, a previsão do
cálculo mensal da multa disposta no art. 12 da Lei no 8.218/91. Comparar-se-ão os
cálculos da multa do art. 57 da MP 2.158-35/01, I, b com a prevista no artigo 12,
III c/c o seu § único II da Lei 8.218/1991, com suas alterações posteriores, e
aplicar-se-á a multa menos severa. (...)
Tempestivamente impugnou, mas não logrou sucesso, eis que em sessão realizada
no dia 06 de julho de 2023 a 13a Turma da DRJ/06, exarou o Acórdão sob no 106-35.097 e
manteve o lançamento, julgando improcedente a peça defensiva.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do Acórdão supramencionado, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 11/07/2023 (e-fl. 311), data em que se
considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72. O Acórdão foi depositado no mesmo dia da ciência. O mencionado documento foi
registrado em sua Caixa Postal no mesmo dia da abertura e ciência.
No dia 23/08/2023 (e-fl.314) foi registrado a solicitação de juntada do presente
Recurso Voluntário, com suas razões.
Eis a síntese dos fatos.
Passo ao voto

Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.447 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725261/2021-77
4
VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário não é tempestivo, faltando-lhe essencial requisito formal de
admissibilidade e, portanto, dele não tomo conhecimento.
Como se verifica nos autos às e-fl. 311, a Recorrente tomou conhecimento da
decisão da DRJ no dia 11/07/2023, sendo que seu remédio recursivo foi protocolado somente no
dia 23/08/2023, ou seja, 43 dias após a ciência da decisão anatematizada, o que o torna
intempestivo já que o prazo correto seria o dia 10/08/2023.
Há de se ter muita cautela para determinar intempestividade de um recurso
voluntário, fato esse observado por esse julgador, pois cotejando as peças dos autos observou-se
que na primeira página do presente Recurso Voluntário (e-fl. 316) há carimbo de recebimento dele
na mesma data do Termo de Solicitação de Juntada (e-fl.314), ou seja, no dia 23/08/2023, quando
já transcorrido o prazo. Veja:

Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.447 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725261/2021-77
5

Diante dos protocolos da peça recursiva física e da peça recursiva digital e,
considerando o fato de a Recorrente ter conhecimento que o prazo findava no dia 11/08/2023
(conhecimento equivocado, conforme demonstrar-se-á abaixo), pergunta-se: Por que não tomou a
providência de realizar os protocolos no dia 11/08/23, data que alega ser a correta e que foi
inviabilizado por erro no sistema? Qual é a razão de realizar o protocolo somente no dia 23/08/23,
conforme demonstra o carimbo de protocolo no rosto do recurso voluntário e o registro digital de
protocolo??
Confira abaixo trecho da peça judicial de Mandado de Segurança, onde a
Recorrente informa ser conhecedora (equivocada) do vencimento do prazo.

Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.447 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725261/2021-77
6
Acontece que, nesse ato processual judicial a Recorrente já confirma a
intempestividade do seu remédio recursivo, pois o prazo derradeiro seria o dia 10/08/23 e não dia
11/08/23. Observe abaixo a data da ciência da decisão que se pretendia combater:

Assim, considerando que i) o dia 11/07/23 caiu numa terça-feira, o prazo para
interposição começou a fluir no dia 12 seguinte e, ii) o mês de julho sendo de 31 dias, o trintídio
caiu no dia 10/08/2023, não no dia 11, como afirma, já que os dispositivos do Decreto 70.235/72
determinam contagem continua (artigo 5o) e de 30 dias (artigo 33) o prazo para aviar o recurso
voluntário.
Mas, não é só, pois procurou-se na peça recursiva alguma manifestação sobre
tempestividade, mas nada foi encontrada, bem como também não se fez acompanhar de alguma
portaria que pudesse justificar o descumprimento quanto ao prazo.
Como se não fosse suficiente, há de considerar ainda que, como se observou na
peça judicial ela nada pronuncia quanto a data de conhecimento da decisão, simplesmente afirma
ao Judiciário que o prazo venceria numa determinada data, não demonstrando a ele a possível
tempestividade.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.447 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725261/2021-77
7
A legislação de regência que conduz o processo administrativo fiscal é bastante
clara, quanto ao prazo. Confira:
DECCRETO 70235/72
QUANTO AO INÍCIO E A FORMA DA CONTAGEM DO PRAZO
Artigo 5o. Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
QUANTO A REALIZAÇÃO DA INTIMAÇÃO
Artigo 23o. Far-se-á a intimação.
.....
III – Por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo;
...
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I – o endereço posta por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II – o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
QUANTO AO PRAZO PARA AVIAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Artigo 33 Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro de trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Tem-se que, na peça judicial de Mandado de Segurança às fls. 389 -417, alega a
Recorrente que no último dia para interposição do recurso voluntário, o processo não mais
constava na aba de processos do seu Portal e-CAC, sendo que por essa razão aviou o remédio
recursivo em outro processo, o de no 11277.734534/2023-12. Confira:
(...)
12. Em decorrência da decisão desfavorável, a Impetrante interpôs recurso
voluntário. No entanto, o prazo para apresentação do recurso, que se encerrava
em 11/08/2023, não pôde ser cumprido, visto que o Processo de Auto de
Infração n.o 10480.725261/2021-77 não mais constava na aba de processos do
Portal e-CAC, impossibilitando o protocolo. (DN)
13. Após verificar a existência de um processo correlato, com a exclusiva
finalidade de arrolamento de bens e direitos vinculados ao processo originário, a
Impetrante optou por anexar o Recurso Voluntário ao Processo de no
11277.734534/2023-12iv: (DN)
(...)
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.447 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725261/2021-77
8
A decisão judicial, em sede de agravo de instrumento, não considera o recurso
voluntário tempestivo, mas que ele teve impossibilitado sua protocolização por erro técnico do
sistema da Receita Federal. Veja:
(...)
Com efeito, resta evidente que a impossibilidade de protocolização do recurso
voluntário no CARF não decorreu de desídia da Agravante, mas sim de erro
técnico do próprio sistema da Receita Federal, que não disponibilizou o processo
para que o contribuinte anexasse a sua defesa”.
(...)
Das premissas acima, conclui-se que: i) como o Judiciário não se manifestou quanto
a tempestividade do recurso voluntário, até porque não foi demonstrado no mandado de
segurança, cabe ao julgador administrativo dela se pronunciar; ii) para analisar a tempestividade
ou não do remédio recursivo, vale-se o julgador das peças nos autos; iii) e, das peças dos autos,
vale-se da própria declaração da Recorrente de que o prazo derradeiro para interposição do
recurso era no dia 11/08/23, quando na verdade era o dia 10/08/2023, bem como da data do
protocolo dele (recurso voluntário) foi no dia 23/08/2023, ou seja, quase duas semanas depois foi
realizado o protocolo em outro processo, sabendo que era intempestivo.
Conclui-se que a Recorrente protocolizou, ainda que em outro processo, na data
extemporânea conscientemente, o que poderia, se de fato o processo não estava em sua aba, ter
protocolado no mesmo dia do vencimento, em que pese ser realizado em outro processo, repita-
se!
Note-se que a Recorrente, nem no Judiciário e nem no Recurso Voluntário traça
uma linha justificando a razão pela qual somente decidiu protocolizar a peça recursiva quase duas
semanas depois do prazo, ou seja, no dia 23/08/23.
Há uma confissão tácita de intempestividade, pois alega em peças judiciais que o
prazo derradeiro seria o dia 11/08/23, quando na verdade foi no dia anterior, ou seja, dia
10/08/23.
Diante de todo exposto, julgo intempestivo o remédio recursivo, considerando que
i) ela estava ciente (erroneamente) do prazo para interposição do RV e ii) poderia ter realizado o
protocolo no mesmo dia do vencimento, em outro processo digital, como fez, iii) bem como, há
reconhecimento tácito da intempestividade do RV, já que o prazo correto para interposição do RV
seria o dia 10/08/23 e não dia 11/08/23, como alegou nas peças judiciais e, por fim, iv) por
ausência de pronúncia quanto a tempestividade do recurso, em preliminar, fato esse que poderia
até ensejar decisão monocrática do presidente de câmara, segundo inteligência do inciso XV, do
artigo 59 do RICARF.
Dele não conheço.
Conclusão
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.447 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725261/2021-77
9
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário por intempestivo.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 432
DF CARF MF
Original